Tribunal: TJSP
Processo: 1060170-24.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA/SEGURO-GARANTIA
Pretensão da autora de que os débitos objeto do AIIM no 4.004.677-1 não sejam considerados como óbice à emissão de CPD-EN, nem razão para o protesto ou para a inscrição da autora no CADIN, SERASA, SPC ou qualquer outro cadastro de devedores – Possibilidade – O art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80 admite expressamente o oferecimento do seguro-garantia para

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA/SEGURO-GARANTIA
Pretensão da autora de que os débitos objeto do AIIM no 4.004.677-1 não sejam considerados como óbice à emissão de CPD-EN, nem razão para o protesto ou para a inscrição da autora no CADIN, SERASA, SPC ou qualquer outro cadastro de devedores – Possibilidade – O art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80 admite expressamente o oferecimento do seguro-garantia para assegurar a execução – Garantia idônea ofertada nos autos que tem o condão de impedir a inscrição do débito no CADIN e em outros cadastros de devedores, o protesto, além de assegurar a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa – Sentença mantida - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.